Tribunal: TJBA
Processo: 8024097-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024097-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GILZETE GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE 212,6%. DECISÃO QUE LIMITA AO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS (6,91%). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada para limitar reajuste de mensalidade ao percentual de 6,91%, índice autorizado pela ANS para contratos individuais no período de 2024/2025, diante da aplicação unilateral de aumento de 212,6%, cumulada com a ordem de abstenção de suspensão ou cancelamento do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a decisão que limitou provisoriamente o reajuste do plano de saúde ao percentual autorizado pela ANS, em razão de aumento de 212,6% aplicado pela operadora sem comprovação atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da presença simultânea de fumus boni iuris e periculum in mora (CPC, art. 995), os quais não se configuram quando a operadora não comprova a legalidade do reajuste aplicado.

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos ao teto de reajuste fixado pela ANS, a jurisprudência do STJ (Tema 1016) estabelece que os aumentos devem observar os princípios da razoabilidade e da boa-fé, sendo vedados índices desarrazoados.

O reajuste de 212,6% mostra-se flagrantemente abusivo, sobretudo pela ausência de justificativa técnica, laudo atuarial ou documentação que demonstre a base concreta do aumento.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III e V, e 51, IV) garante o direito à informação clara e veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, aplicando-se integralmente à relação contratual.

A ausência de risco de dano irreversível à operadora afasta o periculum in mora, enquanto a imposição do reajuste desproporcional poderia inviabilizar a manutenção do contrato pelo consumidor, configurando risco de dano grave.

A tutela antecipada, por sua natureza provisória (CPC, art. 296), não configura prejulgamento do mérito, apenas visa preservar o equilíbrio contratual até a produção probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial de reajustes de planos de saúde coletivos é possível diante da abusividade comprovada dos índices aplicados.

A operadora deve apresentar justificativa atuarial clara e objetiva para validar reajustes acima da média de mercado.

Mesmo em contratos coletivos, aplicam-se os princípios do CDC, sendo vedados aumentos desarrazoados que comprometam a manutenção do plano pelo consumidor.

A concessão de tutela antecipada para limitar reajuste abusivo não configura prejulgamento e pode ser mantida diante da ausência de risco de dano grave à operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296 e 995; CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1016; STJ, AgInt no REsp 2059911/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; TJ-SP, AI 2344520-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8024097-39.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravada

GILZETE GOMES SANTOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.